Tribunal: STF
Processo: RE 594049
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE  DOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS - INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS - NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO PRIMEIRO RECURSO - ARQUIVAMENTO DE SINDICÂNCIA - DECISÃO PROFERIDA, POR ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO, EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE JURISDICIONAL - INEXISTÊNCIA DE “CAUSA” (CF, ART. 102, III) - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



           O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS.



           - O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes.



           O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, AINDA QUE INSTAURADO PERANTE ÓRGÃO JUDICIÁRIO, NÃO SE QUALIFICA COMO “CAUSA”, PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



           - O recurso extraordinário, para revelar-se processualmente admissível, pressupõe, dentre outros requisitos, a existência de “causa”, que tenha sido decidida, em única ou última instância (CF, art. 102, III), por órgão do Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional.